Tribunal: TJDFT
Processo: 0727138-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. CURATELADO SEM BENS. PENSÃO OFERTADA PELA CURADORA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 – Oferta de Alimentos. Curatelado. Ausência de interesse de agir. É dever do curador prover a subsistência do curatelado. Em se tratando de pessoa que não tem possibilidade de gerir os seus interesses, estes são geridos pelo curador, que provê alimentos in natura, inclusive mediante administração de rendas e pensões eventualmente existentes. Não se mostra necessário provimento jurisdicional para dotar o incapaz de uma renda destacada do orçamento da curadora para ser por ela mesma administrada. Inadequada e desnecessária a tutela jurisdicional pretendida, proclama-se a ausência de interesse de agir.2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
r